Tribunal: TRF3
Processo: 5011209-26.2018.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Órgão julgador: Gab. 06 - JUIZ CONVOCADO ERIK GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
75/789)

5011209-26.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE DOMÍNIO. ANTERIOR AÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. APLICAÇÃO DO ART. 55, §3o, DO CPC.

- A ação reivindicatória de domínio (autos no 0004660-30.2009.403.6005) tem como objeto o reconhecimento do domínio privado sobre a área correspondente à matrícula 18.738-A, inserido em área demarcada denominada “Terra Indígena Jatayvari”. Por sua vez, nos autos no 0000886-94.2006.403.6005 pretende-se a nulidade da Portaria 199/99, da FUNAI, que atinge o imóvel de matrícula 18.738-A, dentre outros.

- Não há coincidência das causas de pedir ou dos pedidos, logo, não há formalmente conexão segundo a concepção tradicional. Contudo, justifica-se a reunião de processos relacionados ao mesmo imóvel para julgamento conjunto, com vistas a evitar decisões incompatíveis entre si e por economia processual. Como dito pelo D. Representante do Ministério Público Federal, as provas produzidas interessam a ambos os feitos.

- Conflito de competência improcedente. Competência do Juízo da 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS para o processo e julgamento da ação.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 5011209-26.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 06 - JUIZ CONVOCADO ERIK GRAMSTRUP

PARTE AUTORA: EDIO NEULS, NILA NEULS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 2a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: VALTER APOLINARIO DE PAIVA - MS6734-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: VALTER APOLINARIO DE PAIVA - MS6734-A

PARTE RÉ: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO, UNIAO FEDERAL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, COMUNIDADE INDÍGENA INTERESSADA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 5011209-26.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

PARTE AUTORA: EDIO NEULS, NILA NEULS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 2a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: VALTER APOLINARIO DE PAIVA - MS6734-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: VALTER APOLINARIO DE PAIVA - MS6734-A

PARTE RÉ: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO, UNIAO FEDERAL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, COMUNIDADE INDÍGENA INTERESSADA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo Federal da 2a Vara de Ponta Porã/MS, suscitante e o Juízo Federal da 1a Vara de Ponta Porã/MS, suscitado nos autos da ação reivindicatória de domínio, registrada sob o no 0004660-30.2009.403.6005, proposta por EDIO NEULS e NILA NEULS em face da FUNAI, UNIÃO, COMUNIDADE INDÍGENA JATAYVARI e ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, com vistas a que o imóvel de matrícula 18.738-A seja excluído do processo administrativo de demarcação de terras indígenas.

A demanda reivindicatória foi proposta perante o Juízo Federal da 1a Vara de Ponta Porã/MS, o qual determinou a remessa dos autos ao Juízo Federal da 2a Vara de Ponta Porã/MS, sob o fundamento de que a demanda reproduz as mesmas partes, causa de pedir e pedido dos autos 2006.60.05.000886-0.

Recebidos os autos, o Juízo Federal da 2a Vara de Ponta Porã/MS entendeu que os pedidos eram diversos, pois a ação 0004660-30.2009.403.6005 objetiva a comprovação de domínio e os autos 2006.60.05.000886-0 buscam a anulação do processo administrativo que declarou o domínio da União sobre a propriedade. Contudo, concluindo pela ocorrência da continência entre as demandas, tendo a ação reivindicatória pedido mais amplo, determinou o apensamento dos autos.

Entretanto, posteriormente, referido Juízo Federal da 2a Vara de Ponta Porã/MS concluiu que nos autos 0004660-30.2009.403.6005, o fundamento é título dominial específico e o pedido é o reconhecimento da propriedade do imóvel. Já nos autos n. 2006.60.05.000886-0, objetiva-se a anulação do ato administrativo de demarcação de terras e a causa de pedir funda-se em títulos dominiais com matrículas diferentes. Assim, tratando-se de diversos lotes devidamente separados e destacados, não haveria conexão ou continência entre os processos.

O Juízo Federal da 1a Vara de Ponta Porã/MS, então, entendendo que as ações, nas quais se postula o reconhecimento de que as áreas nelas constantes não integram a área pertencente ao Grupo Indígena Jatayvari, guardam entre si relação de afinidade, a ensejar, em nome dos princípios da economia processual e da segurança jurídica, a reunião das ações. Entendeu ainda que o NCPC, no §3o do art. 55, encampando o entendimento jurisprudencial, prevê que devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes, mesmo sem conexão entre eles. Com base nessas premissas, devolveu os autos ao Juízo Federal da 2a Vara de Ponta Porã/MS, o qual suscitou o presente conflito de competência.

Foi designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O D. Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou-se pela improcedência do conflito, porque há controvérsia entre os limites da área demarcada e a alegada propriedade particular e as provas a serem produzidas interessam a ambos os processos. Justifica-se, assim, o julgamento conjunto, para evitar decisões contraditórias e por economia processual.

É o relatório.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 5011209-26.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

PARTE AUTORA: EDIO NEULS, NILA NEULS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 2a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: VALTER APOLINARIO DE PAIVA - MS6734-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: VALTER APOLINARIO DE PAIVA - MS6734-A

PARTE RÉ: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO, UNIAO FEDERAL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, COMUNIDADE INDÍGENA INTERESSADA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Pois bem. O art. 55 do CPC de 2015 prevê:

"Art. 55 . Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

Primeiramente. Existindo conexão entre duas ações, que tramitam perante juízo diversos, impõe-se a reunião dos feitos, com vistas a evitar julgamentos incompatíveis entre si. Pelo mesmo motivo,,a saber, o risco de decisões incompatíveis em ações, que de alguma forma se relacionem o § 3o do art. 55 do CPC determina a reunião dos processos, mesmo à falta de formal conexão entre eles.

O §1o, do art. 55 do CPC, em conformidade com a Súmula no 235/STJ dispõe acerca da desnecessidade de reunião dos processos conexos quando uma das ações já tiver sido sentenciada, pois não existe mais o fundamento para a reunião, qual seja, o risco de serem proferidas decisões contraditórias. Igualmente, não se justifica a reunião na hipótese do §3o, do art. 55, se já proferida sentença em um dos processos, pois, sendo de todo inviável o julgamento conjunto, deixou de existir o fundamento lógico para a reunião dos feitos. A fixação da competência pela prevenção nas hipóteses mencionadas aplica-se a demandas pendentes, justamente para oportunizar o julgamento conjunto. Extinta a primeva ação, não deve se observar a distribuição por dependência, tanto que o §1o, do art. 55, expressamente, dispensa a reunião das ações conexas.

Essas são as premissas abstratas. Diante delas, passo à análise do presente conflito negativo de competência.

Na situação em debate, verifica-se da documentação dos autos, que a ação reivindicatória de domínio (autos no 0004660-30.2009.403.6005) tem como objeto o reconhecimento do domínio privado sobre a área correspondente à matrícula 18.738-A, inserido em área demarcada denominada “Terra Indígena Jatayvari”. Por sua vez, nos autos no 0000886-94.2006.403.6005 pretende-se a nulidade da Portaria 199/99, da FUNAI, que atinge o imóvel de matrícula 18.738-A, dentre outros.

Não há coincidência das causas de pedir ou dos pedidos, logo, não há formalmente conexão segundo a concepção tradicional. Contudo, justifica-se a reunião de processos relacionados ao mesmo imóvel para julgamento conjunto, com vistas a evitar decisões incompatíveis entre si e por economia processual. Como dito pelo D. Representante do Ministério Público Federal, as provas produzidas interessam a ambos os feitos.

Isto posto, julgo improcedente o presente conflito de competência, para declarar competente o Juízo da 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS para o processo e julgamento da ação.

É como voto.

VOTO VISTA

O DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY:

Pedi vista dos autos para melhor compreensão do tema posto a julgamento e, após analisar a questão sob debate, entendo por acompanhar o e. Relator.

É como voto.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE DOMÍNIO. ANTERIOR AÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. APLICAÇÃO DO ART. 55, §3o, DO CPC.

- A ação reivindicatória de domínio (autos no 0004660-30.2009.403.6005) tem como objeto o reconhecimento do domínio privado sobre a área correspondente à matrícula 18.738-A, inserido em área demarcada denominada “Terra Indígena Jatayvari”. Por sua vez, nos autos no 0000886-94.2006.403.6005 pretende-se a nulidade da Portaria 199/99, da FUNAI, que atinge o imóvel de matrícula 18.738-A, dentre outros.

- Não há coincidência das causas de pedir ou dos pedidos, logo, não há formalmente conexão segundo a concepção tradicional. Contudo, justifica-se a reunião de processos relacionados ao mesmo imóvel para julgamento conjunto, com vistas a evitar decisões incompatíveis entre si e por economia processual. Como dito pelo D. Representante do Ministério Público Federal, as provas produzidas interessam a ambos os feitos.

- Conflito de competência improcedente. Competência do Juízo da 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS para o processo e julgamento da ação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o conflito de competência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.